Tribunal: TJBA
Processo: 0507929-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507929-14.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JAILSON PEREIRA DE SANTANA Advogado(s): Defensora Pública Scheilla Daniela Almeida Nascimento APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal), em razão de arrombamento de estabelecimento comercial e subtração de bens, sendo fixada pena de 06 anos de reclusão em regime fechado, além de dias-multa, pleiteando a defesa a absolvição por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada comporta revisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva é comprovada por laudo pericial que atesta o rompimento de obstáculo, bem como pelos autos de apreensão e restituição dos bens subtraídos. 4. A autoria delitiva é demonstrada pelo conjunto probatório harmônico, consistente nas declarações da vítima e nos depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório. 5. Os depoimentos de policiais são válidos e dotados de credibilidade quando coerentes com os demais elementos de prova, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. A prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos reforça a responsabilidade do acusado pela prática delitiva. 7. A ausência de interrogatório judicial do réu não enfraquece a prova quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação. 8. É inviável a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP quando as provas são firmes, coesas e suficientes para demonstrar a autoria e materialidade. 9. Na dosimetria, é possível o deslocamento de qualificadora para a primeira fase como circunstância judicial desfavorável, conforme jurisprudência do STJ. 10. A valoração negativa de motivos e consequências do crime exige fundamentação concreta, sendo afastada quando inerentes ao tipo penal. 11. A readequação da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, com adoção de fração mais adequada. 12. A incidência de reincidência autoriza a elevação da pena na segunda fase, respeitada a vedação à reformatio in pejus. 13. A fixação do regime fechado é adequada diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 14. São incabíveis a substituição da pena e o sursis diante da reincidência. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso desprovido, com o redimensionamento da pena definitiva, de ofício. Tese de julgamento: 1. A condenação por furto qualificado se sustenta quando fundada em conjunto probatório harmônico, especialmente com apreensão dos bens e depoimentos testemunhais coerentes. 2. Os depoimentos de policiais prestados em juízo possuem validade probatória quando corroborados por outros elementos dos autos. 3. A negativação de vetoriais na dosimetria exige fundamentação concreta, não sendo admitida quando inerentes ao tipo penal. 4. É possível a readequação da pena de ofício pelo tribunal, desde que respeitada a vedação à reformatio in pejus. 5. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I e IV; CP, arts. 33, § 2º e § 3º, 44 e 77; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/03/2020; STJ, HC 156.586/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27/04/2010; STJ, REsp 2.033.699/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.667.007/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26/05/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0507929-14.2020.8.05.0001, em que figura, como Apelante, JAILSON PEREIRA DE SANTANA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e, DE OFÍCIO, redimensionar a pena definitiva do Apelante para 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 11 de maio de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07